Tribunal: STF
Processo: HC 182782
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida no dia 24 de abril de 2018, e de outras duas pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 16, cabeça (posse de arma de fogo de uso restrito), da Lei nº 10.826/2003. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, reportando-se aos elementos colhidos no inquérito policial. Destacou a gravidade concreta do delito, aludindo à quantidade de entorpecentes – 10.000 gramas de cocaína, 26.500 gramas de maconha e 66 comprimidos de ecstasy – e aos objetos apreendidos – 1 pistola e 12 munições calibre 40, balança de precisão, caderneta com anotações, utensílios e apetrechos e insumos para fabricação e comercialização de drogas. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública. 
     Em 14 de janeiro de 2019, o Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, perante o qual passou a tramitar o processo-crime de nº 49416-41.2018.8.09.0175, considerada a prevenção, condenou-a a 14 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 2.248 dias-multa, em razão do cometimento dos mencionados delitos. Ressaltou a reincidência. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a prisão.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 543.560/GO. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, mantida na sentença condenatória, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Assevera inviável assentar-se a periculosidade com base na existência de maus antecedentes. Sublinha violados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 312 do Código de Processo Penal. Articula com o excesso de prazo da custódia, observada a demora no julgamento da apelação formalizada pela defesa. Menciona a decisão de Vossa Excelência, em 17 de março de 2020, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, por meio da qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medidas alternativas à prisão, em razão da pandemia decorrente do novo coronavírus. Cita a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Enfatiza estar a paciente enquadrada em grupo de risco, tendo em vista o diagnóstico de asma. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva ou a colocação em custódia domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Juntou ao processo receitas subscritas por médico, datadas de 10 de setembro e 10 de dezembro de 2019 e 4 de março de 2020, nas quais prescrito o uso do medicamento Fluir 12g. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se pendente de julgamento apelação interposta pela defesa.
    A etapa é de análise da liminar.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a quantidade de substâncias e os objetos encontrados – 10.000 gramas de cocaína, 26.500 gramas de maconha e 66 comprimidos de ecstasy, 1 pistola e 12 munições calibre 40, balança de precisão, caderneta com anotações, utensílios e apetrechos e insumos para fabricação e comercialização de drogas –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Na sentença, ao deixar de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, o Juízo reiterou a indispensabilidade da custódia, assentando permanecerem os motivos que a ensejaram. Ressaltou tratar-se de reincidente. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. O Pleno, em 19 de março de 2020, tendo em vista pedido de tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, deixou de referendar o ato por meio do qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medida de soltura. 
    No tocante ao estado de saúde da paciente, considerada alegação de diagnóstico de asma e a juntada de receituário alusivo à utilização de medicamento, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia, bem como acerca de casos confirmados ou suspeitos de infecção pelo novo coronavírus na unidade prisional. 
    Surge a problemática do excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    A paciente está presa, sem culpa formada, desde 24 de abril de 2018, ou seja, há 2 anos e 3 dias. Uma vez inexistente ato sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso a paciente não esteja custodiada por motivo diverso da preventiva retratada no processo-crime nº 49416-41.2018.8.09.0175, da Oitava Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO. Advirtam-na da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda da cidadã integrada à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator